Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC/2015).

2. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC/2015).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.